Tribunal: STJ
Processo: 1003432-56.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059219 - MT(2025/0370693-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
CECILIA BRITO SILVA - RO009363
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA56333846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e6a8170-1d91-41dd-9ae8-d04db9d8f6b9

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp 575.787/DF
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e6a8170-1d91-41dd-9ae8-d04db9d8f6b9

Documento eletrônico VDA56333846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e6a8170-1d91-41dd-9ae8-d04db9d8f6b9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059219 - MT(2025/0370693-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
CECILIA BRITO SILVA - RO009363
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA55395507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:17
Código de Controle do Documento: b925bb4a-8e3b-4882-ae3d-e9a302b103dd

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou
a prejudicial de prescrição arguida em contestação, bem como a preliminar de ilegitimidade
passiva do ora Agravante, e deixou de promover a intimação do Ministério Público para
readequar as condutas à luz das alterações da
No Tribunal
, negou-se
Lei 14.230/2021.
a quo
provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55395507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:17
Código de Controle do Documento: b925bb4a-8e3b-4882-ae3d-e9a302b103dd

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
A mera transcrição de trechos do recurso especial e de trechos do acórdão, sem a
especificação das razões pelas quais o exame da violação à legislação federal demandaria a
incursão no acervo fático-probatório, é contrária às regras mais basilares do direito.
[...]
Desse modo, é substancial o pronunciamento exauriente a respeito das razões de
reforma do acórdão trazidas no recurso especial, sob pena de violação das normas previstas
no
IX, da
e no
do CPC.
art. 93,
CRFB/88
art. 489
[...]
Nada obstante, o v. acórdão embargado também incorre em omissão explícita quanto
ao julgamento extra petita que foi promovido pelo E. TJMT na origem.
[...]
Portanto, era necessária a pronúncia desse E. STJ sobre o tema, a fim de avaliar se
houve a alegada extrapolação dos limites do pedido pelo TJMT ao examinar o conteúdo do
agravo de instrumento interposto pelo Embargante.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
Documento eletrônico VDA55395507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:17
Código de Controle do Documento: b925bb4a-8e3b-4882-ae3d-e9a302b103dd

nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Documento eletrônico VDA55395507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:17
Código de Controle do Documento: b925bb4a-8e3b-4882-ae3d-e9a302b103dd

[...]
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

Do referido artigo depreende-se o impedimento para que o juiz dê decisão
diversa da que foi requerida, condene em quantidade superior ao pleiteado ou dê
objeto diverso do pedido.
39. Fixadas essas premissas, há de se esclarecer que o agravo de instrumento
foi manejado com o objetivo de ver reformada a decisão de saneamento que
ultrapassava os limites legais aplicáveis às ações de improbidade.

[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:

A controvérsia recursal reside na análise da alegada ilegitimidade passiva e na
possibilidade de readequação de ofício das condutas ímprobas pelo d. ad causam
Juízo , especialmente à luz das alterações realizadas pela
na Leia
Lei n. 14.230/2021
quo n. 8.429/1992.
No tocante à ilegitimidade passiva , constata-se que o agravado,ad causam na
inicial da ação de improbidade administrativa, sustenta que o agravante integraria,
em tese, o grupo de particulares que, embora não ocupassem cargo público, teriam
participado de um conluio destinado a impedir, por meio de articulações políticas e
judiciais, a efetivação da licitação do sistema de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, conforme consignado na
decisão agravada:
[...]
Constata-se, portanto, que a imputação atribuída ao agravante não está restrita
ao exercício de função de gestão na empresa em períodos determinados, mas sim à
alegada participação no financiamento e suporte de ações voltadas à obstrução da
regularização do setor, em especial mediante instrumentalização da ação
popular n. 1005764-14.2018.8.11.0041, que tramitou no Juízo da Vara Especializada
em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT).
Assim, não se constata incompatibilidade entre a descrição fática — a atuação
de empresários que teria, em tese, ocorrido no âmbito de esquema mais amplo, em
que todos teriam sido beneficiários diretos das estratégias de protelação do processo
licitatório e da manutenção de regime precário de prestação de serviço público — e a
presença do agravante no polo passivo da demanda, restando, pois, desprovida de
fundamento jurídico a alegação de ilegitimidade passiva
, porquanto a
ad causam
petição inicial cumpre o ônus processual de demonstrar a pertinência subjetiva da
imputação.
[...]
Ademais, a readequação procedida não alterou os elementos fáticos
subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da
tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor, em observância ao
princípio da continuidade típico-normativa.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
Documento eletrônico VDA55395507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:17
Código de Controle do Documento: b925bb4a-8e3b-4882-ae3d-e9a302b103dd

autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 Súmula do STJ.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:17
Código de Controle do Documento: b925bb4a-8e3b-4882-ae3d-e9a302b103dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.059.219 / MT
Número Registro: 2025/0370693-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034325620258110000 10182823120218110041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
ADVOGADOS : GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
CECILIA BRITO SILVA - RO009363
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
CECILIA BRITO SILVA - RO009363
EMBARGADO : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA56313058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: a8f9bc92-9c19-447b-9d9d-98a4be487163

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: a8f9bc92-9c19-447b-9d9d-98a4be487163